Tribunal: STF
Processo: CC 8287
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SOB REGIME CELETISTA. MUDANÇA PARA REGIME ESTATUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MIGRAÇÃO. FÉRIAS. RETORNO AO REGIME CELETISTA. TEMA RG Nº 928. TEMA RG Nº 1.143. ADI Nº 3.395/DF. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência, em que figura como suscitante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Americana/SP e como suscitado o Tribunal Superior do Trabalho, que, de ofício, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o processo TST-AIRR nº 0003002-19.2022.8.26.0024, remetendo o feito à Justiça comum.



    2. O Juízo suscitante, ao encaminhar o processo ao Supremo Tribunal Federal, colacionou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que fazem referência ao entendimento fixado por esta Corte no julgamento da ADI nº 3.395/DF, que, ao interpretar o inciso I do art. 114 da CRFB, concluiu por afastar da Justiça laboral as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Assim, ao não identificar, no presente caso, um vínculo de natureza estatutária, entendeu pela incompetência da Justiça comum (e-doc. 1, p. 1-6).



    3. O Tribunal Superior do Trabalho, mediante decisão proferida no Processo nº TST-AIRR-0003002-19.2022.8.26.0024, em 27/08/2021 (e-doc. 3, p. 339-347), da qual não houve recurso, reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça laboral para resolver o conflito existente entre servidor público e o ente público ao qual vinculado, haja vista a natureza jurídico-estatutária da relação existente entre as partes, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395/DF, sob o entendimento de que:



    “1) até a estabilização da coisa julgada, é dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar as teses com efeito vinculante firmadas pelo Plenário do STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional (Tema 360 da Repercussão Geral);



    2) tratando-se de questão definida no exercício de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente na ADI nº 3.395/DF, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho deve ser declarada de ofício, inclusive em grau de recurso excepcional nesta instância superior.



    Em conclusão, decido:



    (a) reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa e, em consequência,



    (b) julgar prejudicado o exame dos recursos pendentes e, ainda,



    (c) determinar a baixa dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que remeta os autos ao Juízo competente, observados os termos do art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC.”



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, assento a competência da Suprema Corte para conhecer deste conflito de competência, em função das autoridades jurisdicionais suscitante e suscitada, nos termos do art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição da República, que assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    5. A despeito de a norma não fazer expressa referência a juízos singulares, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que compete ao Pretório Excelso julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores. Cito, nesse sentido, por todos, o CC nº 7.027/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16/08/1995, p. 1º/09/1995; e, recentemente, o CC nº 8.245/SP, de minha relatoria, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022.



    6. Vencido esse tópico, a questão controvertida consiste em saber qual o Juízo competente para processar e julgar ação proposta por servidora pública municipal, admitida em 1993 para exercer a função de cozinheira, sob o regime inicialmente celetista, em que se pleiteia o pagamento de dobra de férias e seus respectivos consectários. 



    7. Ambos os Juízos, suscitante e suscitado, amparam suas decisões em julgado da Suprema Corte: o Ministro Relator do TST aponta o conhecido paradigma fixado na ADI nº 3.395/DF, ao passo que o Juízo singular da Justiça comum interpreta o mesmo julgado no sentido de que, diante da inexistência de relação jurídico-estatutária, estaria afastada sua competência.



    8. Rememoro, por oportuno, que, ainda em 27/01/2005, o eminente Ministro Nelson Jobim, no exercício da presidência desta Suprema Corte, suspendeu toda e qualquer interpretação da EC nº 45, de 2004, que incluísse na competência da Justiça do Trabalho a “apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo” (ADI nº 3.395-MC/DF, j. 27/01/2005, p. 04/02/2005).



    9. Esse entendimento veio a ser referendado pelo Plenário em abril de 2006, com julgamento de mérito – em igual sentido – realizado em 15/04/2020, cujo acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 01/07/2020)



    10. Pois bem. Examinando detidamente as nuanças do caso concreto, entendo assistir razão ao Juízo suscitante, pois há peculiaridades que exigem maior detalhamento.



    11. Nesse sentido, registro que este Supremo Tribunal Federal possui decisões que avançaram na discussão relativa à competência da Justiça laboral e servidores públicos. Cite-se, notadamente, o Tema nº 928 do ementário da Repercussão Geral, que constitui situação específica, por assim dizer, em relação ao que decidido na ADI nº 3.395/DF. A saber:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.



(ARE nº 1.001.075-RG/PI, Tema nº 928, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/12/2016, p. 1º/02/2017).



    12. Ainda, na apreciação do Tema RG nº 1.143, em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que ““A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. Nesse contexto, são elucidativos alguns trechos do voto do Ministro Roberto Barroso, condutor do acórdão, que bem estabelece diretrizes para o julgamento das causas envolvendo servidores públicos:



     



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    (...)



(RE nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos nossos).



    13. Em linha com os precedentes expostos, verifico que a causa petendi albergada na petição inicial refere-se ao pagamento supostamente equivocado de verbas referentes às férias da autora. O pedido, por sua vez, também é lastreado na CLT, sem que haja qualquer repercussão ou conexão que aponte para a discussão de questões afetas à relação jurídico-estatutária.



    14. Trago à colação, nessa mesma linha, elucidativo excerto do voto-vogal apresentado pelo eminente Ministro Roberto Barroso no julgamento da ADI nº 3.395/DF:



    “(...) 9. Por fim, o vínculo celetista estabelecido após a Constituição de 1988, se observado o requisito do concurso público, será transmutado ao regime estatutário, quando do estabelecimento do Regime Jurídico Único. No entanto, os servidores transmutados ao regime estatutário frequentemente ingressam com ações na Justiça do Trabalho para pleitear verbas atinentes ao regime celetista. Nesse contexto, a definição da competência para o julgamento da causa dependerá da análise do pedido formulado. Isso porque, se a parte suscita a descaracterização do vínculo, a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa, apto a descaracterizá-la. É o que foi decidido por esta Corte na Rcl 7208, Rel. P/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo: (...).



    (...) 10. Por outro lado, se a parte pleiteia verbas trabalhistas referentes exclusivamente ao período anterior ao estabelecimento do Regime Jurídico Único, essa Corte possui o entendimento de que a competência para o julgamento da causa será da Justiça do Trabalho. É o que se extrai do acórdão do RE 1.001.045, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado: (...).”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 01/07/2020; grifos nossos).



    15. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, colhidos em conflitos de competência análogos ao presente: CC nº 7.950/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14/09/2016, p. 1º/08/2017; CC nº 8.176/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/03/2022, p. 30/03/2022; CC nº 8.257/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/10/2022, p. 03/10/2022; e CC nº 8.260/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/10/2022, p. 07/10/2022.



    16. Referido precedente possui estreita ligação com os casos em que houve migração de regime, como o discutido nestes autos, no qual a reclamante havia optado pelo regime estatutário em decorrência da Lei municipal nº 5.110, de 2010. No entanto, referida Lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2159873-80.2015.8.26.0000, de modo que não há sequer necessidade de se adentrar na discussão acerca do regime ao qual era vinculada a servidora nos anos em que a verba teria sido paga equivocadamente.



    17. No presente caso, à luz dos precedentes acima citados, e em linha com decisões de minha lavra, não basta aferir se determinado empregado ou servidor foi contratado sob o regime da CLT, devendo-se analisar se a matéria de fundo, que dá suporte ao direito pleiteado, baseia-se apenas na legislação trabalhista, ou se guarda relação com a natureza administrativa e estatutária.



    18. Conforme explicitado anteriormente, os fatos aqui expostos indicam que não apenas o vínculo da demandante é regido pela CTL, como os pedidos e a causa de pedir estão fundamentados na legislação trabalhista, de modo que é imperioso concluir pela competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito.



    19. Ressalto, por oportuno, que situação semelhante, envolvendo o mesmo Município, foi objeto de recentíssima decisão do eminente Ministro Gilmar Mendes. Vejamos:



DECISÃO: “Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 3ª Vara Cível da Comarca de Americana, em face do Tribunal Superior do Trabalho, no qual se discute a competência para processar e julgar ação ajuizada por Cláudia Elias Neves, em desfavor do Município de Americana, com o objetivo de pleitear o pagamento da dobra das férias referentes aos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. A ação foi inicialmente proposta perante a 2ª Vara do Trabalho de Americana, tendo o feito sido julgado parcialmente procedente (eDOC 8 – ID: 17d4505c, p. 52). Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu de ofício a incompetência da Justiça Trabalhista (eDOC 9 – ID: 1325f00b). Encaminhados os autos à Justiça Comum, a 3ª Vara Cível da Comarca de Americana reconheceu sua incompetência para apreciação da matéria e suscitou o presente conflito de competência (eDOC 14 – ID: d9bc059b). É o relatório. Decido. O art. 102, inc. I, alínea “o”, da Constituição da República estabelece ser da competência do Supremo Tribunal Federal dirimir “os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. Na espécie, existe conflito de competência entre Tribunal de Justiça estadual e o Tribunal Superior do Trabalho, visto que tanto a justiça comum quanto a especializada declinaram de suas respectivas competências para a apreciação da controvérsia instaurada nos autos. Ressalto que esta Corte detém atribuição jurisdicional para, originariamente, dirimir o presente conflito. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95]. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 27.2.04]. 3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual” (CC 7742, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 19.12.2008). No caso, extrai-se dos autos que foi ajuizada reclamação trabalhista por servidora do Município de Americana submetida ao regime celetista. A reclamante aduz que recebeu o valor correspondente às férias em atraso e que, por essa razão, faz jus ao recebimento em dobro da quantia devida (eDOC 5 – ID: 2a15798c, p. 3-6). Inicialmente cumpre registrar que, no julgamento da ADI 3.395, o Plenário desta Corte decidiu que o disposto no art. 114, I, da Constituição Federal, ao dispor sobre a competência da Justiça do Trabalho, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-administrativa. Confira-se a ementa do julgado: “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da justiça comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico estatutária.” (ADI 3.395 MC/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 10.11.2006) Registre-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo. No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa: “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. (RE 1288440, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 28.8.2023) Entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos: “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa. (...) 4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses. (...) 6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. (...) 8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho. 10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral: (...) 13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida: (...) 14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão: (...) 15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. Feitas essas considerações, conclui-se que jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista. Pois bem. Na espécie, conforme o relatado pela própria servidora reclamante, fora admitida aos quadros públicos sob o regime celetista, tendo sido beneficiada posteriormente com a edição da Lei Municipal nº 5.110/2010, que permitiu a opção pelo regime estatutário, a qual foi posteriormente declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Dessa forma, está devidamente demonstrada a sujeição da servidora ao regime celetista, e não ao jurídico-administrativo. Além disso, conforme consta da petição inicial, o pedido e a causa de pedir tem por fundamento dispositivos constantes na Consolidação das Leis do Trabalho, veja-se: “Nos últimos 05 anos a Reclamada vem pagando férias em atraso em claro descumprimento à legislação pátria. Como os documentos nos autos podem demonstrar, a Reclamada tem efetuado o pagamento das férias fora do prazo estipulado pela legislação trabalhista em vigor. De acordo com o artigo